Tribunal: STF
Processo: ARE 1178045
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2019. APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a interposição simultânea do recurso extraordinário e do incidente de uniformização evidencia a ausência de esgotamento de instância, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos da Súmula 281 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.